Tribunal: STF
Processo: HC 108949
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Não ocorrência. Necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal 3. Excesso de prazo na formação da culpa. Trâmite processual que se dá de maneira razoável, adequadamento às peculiaridades da causa. Excessiva demora não caracterizada. 4. Ordem denegada. Contudo, determinado seja oficiado ao Juízo de primeiro grau no intuito de dar celeridade no julgamento da Ação Penal.